Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF na petição de ID 72264231 pela suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses em relação ao substituído CEZENILDO QUEIROZ BATISTA para conclusão do processo de (sobre)partilha do crédito inscrito no presente precatório. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 12 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR